Tribunal: STF
Processo: HC 270808
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de falsificação de documento público e particular e corrupção de menores. Dosimetria. Pena-base. Continuidade delitiva. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Regime prisional. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio da Silva Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.057.011/SP (evento 17).

O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e particular e de corrupção de menores, tipificados nos arts. 297, caput e 298, caput, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 (eventos 13 e 14).

No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para exasperação da pena-base dos crimes de falsificação de documento público e particular, em violação aos critérios do art. 59 do Código Penal. Argumenta a  possibilidade de fixação da reprimenda no mínimo legal. Aponta que a fração de aumento pela continuidade delitiva foi aplicada em 2/3 sem explicitação exata quanto ao número de delitos praticados. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, além de ausência de violência dos crimes. Aponta desproporcionalidade na imposição do regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar, a fixação do regime prisional aberto até o julgamento final do presente habeas corpus com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 16):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, ante a reiteração de pedido perante esta Corte Superior e a inadequação da via eleita para discutir condenação transitada em julgado. 
2. A defesa insurge-se contra o óbice processual, sob o argumento de que os pedidos formulados no HC n. 878.122/SP e no presente mandamus são diversos, já que este último apresentou contornos jurídicos não exauridos no tocante à individualização da pena e à fixação do regime inicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido de habeas corpus já analisado e transitado em julgado, sob a alegação de que os pedidos formulados são distintos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 	
5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o habeas corpus dirigido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício, quanto à dosimetria da pena, não se mostra adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já analisados e decididos em ação anterior (HC n. 878.122/SP). 
7. A incidência do referido óbice processual (reiteração de pedido) prejudica a análise da apontada ilegalidade no estabelecimento do regime prisional, considerando que esta tese era vinculada ao conhecimento do mandamus para que fosse afastada a exasperação da pena-base e a fração aplicada pela continuidade delitiva – o que, como visto, não ocorreu. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de  revisão criminal (evento 17, fl. 7):

“(...).
No que concerne à alegada imposição de regime mais gravoso, destaca-se que a decisão agravada indeferiu liminarmente o mandamus ao fundamento de que impetrado contra acórdão que manteve a condenação, transitado em julgado na origem, sem que houvesse julgamento de mérito neste Superior Tribunal de Justiça passível de revisão, caracterizando indevida utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
O entendimento adotado pela Presidência do STJ, de fato, encontra abrigo na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve prévia instauração da competência deste Tribunal. 
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tratando-se de condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, a via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos seria a revisão criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o habeas corpus dirigido diretamente a esta Corte.”

Desse modo, assinalo que o ato indigitado como coator  não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, no tocante à dosimetria da pena, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 253.890/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 25.3.2025.  

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do impetração anterior.

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Como bem salientado na decisão combatida, as discussões relativas à dosimetria da pena já foram analisadas por esta Corte Superior, no bojo do HC n. 878.122/SP, por meio de decisão colegiada, transitada em julgado no dia 6/12/2024, que afastou a existência de flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e na fração de aumento incidente pela continuidade delitiva (...). Vale destacar que ambas as impetrações impugnam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1501321- 07.2019.8.26.0559, e que a defesa sequer esclareceu a suposta distinção das teses, limitando-se a afirmar genericamente que foram apresentados "contornos jurídicos que não foram exauridos ou enfrentados na impetração anterior". Dessa forma, a reiteração dos temas, ainda que sob nova roupagem, não autoriza nova apreciação por parte deste Superior Tribunal de Justiça” (evento 17, fls. 4-5).

Presente o contexto, anoto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Em acréscimo, a Corte Superior não detectou flagrantes ilegalidades no acórdão, tendo em vista que “a incidência do referido óbice processual (reiteração de pedido) prejudica a análise da apontada ilegalidade no estabelecimento do regime prisional, considerando que esta tese era vinculada ao conhecimento do mandamus para que fosse afastada a exasperação da pena-base e a fração aplicada pela continuidade delitiva – o que, como visto, não ocorreu”  (evento 17, fl. 9).

Por derradeiro, assento que o acórdão recorrido não examinou a tese defensiva referente ao pedido de abrandamento do regime prisional. Nesse espectro, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao regime prisional, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente